Tribunal: STF
Processo: RE 824581
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 52, Doc. 2):
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRODUTOR RURAL SEM EMPREGADOS. INEXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 566.621, em 04/08/2011, com repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4º da LC nº 118/2005, por violação ao princípio da segurança jurídica, e considerou válida a aplicação do novo termo inicial da prescrição - o pagamento antecipado - somente às ações ajuizadas após a vigência da LC nº 118/2005, ou seja, a partir de 09/06/2005. 
    2. Em 24/08/2011, a Primeira Seção do STJ decidiu ajustar seus julgamentos aos termos da decisão proferida pelo STF, revisando a jurisprudência firmada no REsp n.° 1.002.932/SP. 
    3. A decisão proferida no RE n.° 363.852 declarou a inconstitucionalidade da contribuição social sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, quanto aos produtores rurais que não se amoldem à categoria dos segurados especiais. 
    4. A inconstitucionalidade do art. 25 da Lei nº 8.212/1991 implica afastar os seus efeitos em todas as situações que não se amoldem à hipótese constitucionalmente prevista no § 8º do art. 195 da CF (segurados especiais). A contribuição sobre a comercialização da produção rural resta sem fundamento de validade quanto ao produtor rural pessoa física. 
    5. Quanto ao produtor rural sem empregados, é de se reconhecer que a Lei nº 8.212/1991 não contém nenhum dispositivo que legitime a exigência, cuidando-se de ausência de previsão expressa na legislação. 
    6. A parte autora comprovou que não se enquadra na categoria de segurado especial, nos termos do art. 12, inciso VII, da Lei nº 8.212/1991, e que exerce a atividade rural, recolhendo a exação, embora não se amolde à categoria de empregador rural.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 66, Doc. 2).
    No apelo extremo (fls. 257-272, Doc. 5), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o disposto nos artigos 154, I; e 195, I, §§ 4º e 8º, da Carta Magna, argumentando, em síntese, que:
    (a) “a contribuição social afastada pela decisão regional recorrida é aquela devida especificamente pelo empregador rural pessoa física sobre a comercialização da sua produção rural, prevista no art. 25 da Lei nº 8.212, de 1991, com as alterações das Leis nºs 8.540, de 1992, e 10.256, de 2001” (fl. 80, Doc. 2);
    (b) “a parte autora, contudo, não logrou comprovar ser pessoa física empregadora rural e, portanto, não se eximir do recolhimento da exação questionada, instituída pelo dispositivo legal vigente em questão.” (fl. 81, Doc. 2);
    (c) “[...] é de ressaltar que todos os debates jurídicos acerca da matéria – contribuição ao Funrural - restringiram-se à exação incidente sobre o resultado da comercialização do produtor rural com empregados” (fl. 82, Doc. 2); e 
    (d) “[...] a validade da contribuição incidente sobre a comercialização do produtor rural sem empregados foi reiteradamente pronunciada por este Superior Tribunal de Justiça, quando diferenciava as duas espécies de contribuintes.” (fl. 82, Doc. 2).
    Sem contrarrazões (fl. 100, Doc. 2). 
    Em 13 de outubro de 2017, determinei a devolução deste processo à origem, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, a fim de que fosse observada a decisão do SUPREMO no julgamento do RE 761.263-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tema 723, da repercussão geral (Doc. 3).
    Submetido a nova apreciação, o Tribunal de origem, todavia, entendeu não ser o caso de aplicação do referido precedente paradigma, aos seguintes fundamentos (fl. 3, Doc. 147):
    “[...] resta afastada a possibilidade de retratação em face do Tema 723/STF, uma vez que o acórdão retratando foi explícito no sentido da exigibilidade da contribuição em relação à produção agrícola do segurado especial, bem como que a parte autora não detém a condição de segurado especial. 
    A repetição do indébito foi deferida sob outro fundamento (produtor rural pessoa física sem empregados), não podendo ser revertida nesta instância recursal pela via da retratação do Tema 723/STF, cujo objeto restringe-se aos segurados especiais (É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado especial prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991).”
    O acórdão ficou assim ementado (Doc. 146).
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SEM EMPREGADOS. TEMA 723/STF. SEGURADO ESPECIAL. RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. 
    1. Resta afastada a possibilidade de retratação em face do Tema 723/STF, uma vez que o acórdão retratando foi explícito no sentido da exigibilidade da contribuição em relação à produção agrícola do segurado especial, bem como que a parte autora não detém a condição de segurado especial. 
    2. Caso em que a repetição do indébito foi deferida sob outro fundamento (produtor rural pessoa física sem empregados), não podendo ser revertida nesta instância recursal pela via da retratação do Tema 723/STF, cujo objeto restringe-se aos segurados especiais (É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado especial prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991). 
    3. Ratificação do acórdão retratando, com devolução dos autos à Vice-Presidência, nos termos da fundamentação.”
    Posteriormente, os autos foram remetidos ao STF. 
    É o relatório. Decido. 
    Cuida-se de matéria constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Assim, passo à análise do mérito do apelo extremo. 
    Assiste razão à parte recorrente. 
    Em nova análise do processo, verifica-se que o Tema 723 efetivamente não tem aplicação à presente hipótese.
    A matéria dos autos (contribuição exigida do produtor rural pessoa física sem empregados que utiliza área superior a quatro módulos fiscais) é distinta da tratada no Tema 723 da Repercussão Geral (RE 761263 RG, de minha relatoria, DJe de 14/5/2014), em que se discute a constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo segurado especial, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, desde a sua redação originária, uma vez que não se trata, nos autos, de segurado especial.
    Do mesmo modo, a situação dos autos não possui semelhança com os Temas 651 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO) e 669 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) da Repercussão Geral, porquanto, nesses processos, discute-se a constitucionalidade da exação cobrada de produtor rural empregador.
    O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta CORTE no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 8.540/1992 (RE 363.852, Rel. Min. MARCO AURÉLIO) não alcança os produtores rurais autônomos sem empregados. Nesse sentido:
    “Ementa: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL – LEI nº 8.540/92 – INCONSTITUCIONALIDADE – ALCANCE. A inconstitucionalidade da Contribuição Social sobre a receita bruta da comercialização da produção rural não alcança os produtores rurais autônomos sem empregados, mencionados no § 8º do artigo 195 da Carta. (RE 701.254-AgR/PR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 10/4/2014)
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente